Tribunal: TJMT
Processo: 1021669-09.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021669-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DENISON NASCIMENTO SILVA - CPF: 821.081.101-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO DO DÉBITO (CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO) – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação de cartão de crédito, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome da autora da ação.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que o Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DENISON NASCIMENTO SILVA,
contra sentença prolatada pelo 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que houve equívoco
quanto a não fixação dos danos
morais eis que conforme extrato de negativação juntado aos autos, não possui restrições anteriores a essa discutida na demanda.

Assim, requer provimento ao recurso para condenar a Recorrida em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Devidamente intimado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADOS, não interpôs contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a existência (ou não) do dever do recorrido em indenizar a recorrente pelos danos morais.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei a mesma conclusão da magistrada
a quo
.

Isso porque, embora o recorrido tenha deixado de se desincumbir do seu ônus probatório no que concerne a origem do débito, e a princípio, seja devida a indenização por danos morais, ao apreciar o
extrato aportado não constatei
a data de inclusão do débito.

Desse modo, tenho que não é possível aferir se o autor da ação possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA. Trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas das inclusões.

Aliás, feita a sua comparação com a notificação de abertura do cadastro negativo (id.

180018367), nota-se que
o dia
22/10/2019
, disposto no extrato juntado com a inicial (id. 180018357),
consiste na
data de vencimento da dívida

e não à data da inclusão do apontamento restritivo
, pois essa sequer fora mencionada no documento.

Por tal razão, entendo ser incabível a reparação por danos morais.
Provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, o Recorrente não o fez.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume os termos da sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Vogal:

No caso, verifica-se que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de reparação por danos morais, por existir débito preexistente quando da inscrição restritiva objeto dos autos.

Pelos documentos apresentados pela empresa ré é possível afirmar que a anotação
sub judice
foi incluída em 6/10/2022 (Id. 180018369), enquanto o extrato juntado pela parte autora/recorrente indica débitos datados de 10/8/2022 e 19/8/2022, portanto, previamente inseridos. Incumbia ao autor desconstituir tais dados, o que não o fez.

Dessa feita, acompanho o voto condutor para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023